Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO.
1) Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime, além da existência de anotações precedentes que evidenciam a necessidade de constrição cautelar.
2) As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso.
3) Ordem denegada.